Tribunal: TJMT
Processo: 1020069-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020069-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), ANTONINHO VARDELEI CAMERA - CPF: 572.243.071-49 (EMBARGANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão movida por instituição financeira.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da legalidade da decretação do segredo de justiça nos autos originários, por entender violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação sobre a legalidade da tramitação do processo sob segredo de justiça caracteriza omissão no acórdão, especialmente quando a matéria não foi enfrentada na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consignou expressamente que a análise de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, como o segredo de justiça, ensejaria indevida supressão de instância, o que justifica a ausência de manifestação do Tribunal sobre tais pontos.

A fundamentação adotada é suficiente para afastar a alegação de omissão, pois revela julgamento negativo de admissibilidade recursal quanto ao tema.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta a ausência de exame de questão suscitada no recurso com base na supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no processo nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antoninho Vardelei Camera em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que deferiu, liminarmente, a expedição de mandado de busca e apreensão.

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, por deixar de se manifestar sobre ponto expressamente suscitado nas razões do agravo e reiterado em memoriais, qual seja, a ilegalidade da decretação de segredo de justiça nos autos originários, o que, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da publicidade dos atos processuais.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que o colegiado reconheça a nulidade da liminar e extinga a ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual, com a consequente restituição do bem e baixa da restrição RENAJUD.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco C6 S/A, sustentando que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida, sem a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Aduz que a decretação do segredo de justiça encontra amparo legal, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa, e pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 307634865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se a suposta omissão do acórdão quanto à análise da legalidade da tramitação dos autos originários sob segredo de justiça, fato que, segundo o embargante, teria prejudicado o exercício da ampla defesa e comprometido a validade da medida liminar de busca e apreensão.

Contudo, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado foi claro ao consignar que os temas relacionados à inversão do ônus da prova, à imposição de multa ao recorrido, à regularidade da intimação e à decretação do segredo de justiça não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual não poderiam ser examinados diretamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito para melhor ilustrar (id 305373374):

“
No tocante às demais matérias veiculadas no agravo tais como a inversão do ônus da prova, a imposição de multa ao recorrido, a análise sobre a regularidade da intimação e o segredo de justiça, observa-se que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Assim, a análise de tais questões por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.”

Essa fundamentação, ainda que concisa, é suficiente para justificar a ausência de exame das matérias indicadas, inclusive quanto ao sigilo processual. Não se trata, portanto, de omissão a ser suprida, mas de juízo negativo de admissibilidade recursal sobre temas não enfrentados em primeiro grau.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025